Tribunal: STF
Processo: ARE 1594280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no mínimo legal; e 11 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso; bem como à suspensão da habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses, como incurso no art.16, caput, da Lei nº 10.826/03, art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 69, do CP, por conduzir a caminhonete I/Ram 2500 Laramine, ano 2021, placas ELD0172, com a capacidade psicomotora reduzida em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, bem como por portar um fuzil “Taurus”, de nº ACK 408813, modelo T4, semiautomático, do calibre 5.56, de uso restrito; uma pistola “Taurus”, de nº 79266D, modelo 738, do calibre nominal .380, de uso permitido e; uma pistola “Walther”, de nº Z143563, modelo P22, do calibre nominal .22-LR, de uso permitido; além de 27 (vinte e sete) munições do calibre 5.56, dotados de projétil blindado e pontiagudo; 4 (quatro) munições do calibre .380-AUTO, dotados de projétil blindado e de forma cilindro ogival; e 2 (duas) munições do calibre .22-LR, dotados de projétil de chumbo nu e da forma de cilindro ogival, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição pelo delito do art. 306, CTB, (ii) redução das penas-base, (iii) afastamento da pena acessória.
3. A materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente comprovadas pelo conjunto fático probatório.
4. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
5. Evidenciado o estado alcoólico e o perigo de dano quando da condução de veículo automotor.
6. A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, não está vinculado a um critério aritmético específico, devendo apenas atentar-se à proporcionalidade e à razoabilidade da reprimenda (STJ. AgRg no HC nº 577.284/PB).
7. Dosimetria. Penas preservadas, a exemplo do modelo prisional.
8. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em conformidade com os parâmetros utilizados para a dosimetria da pena privativa de liberdade. Embora a jurisprudência pátria permita que a referida penalidade seja excepcionalmente imposta pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, considerando a gravidade concreta do crime, notadamente nas hipóteses de homicídio e lesão corporal culposos praticados na direção de veículo automotor (STJ. REsp n. 1.886.080/SC; AgRg no REsp n. 1.882.632/SC), no caso em apreço, não se vislumbra uma excepcional gravidade na conduta do apelante, motivo pelo qual a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que lhe foi atribuída, limitando-se ao prazo de 4 (quatro) meses.
9. Recurso parcialmente provido

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente